Tribunal: TJES
Processo: 0000214-34.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000214-34.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARCO AURELIO DO CARMO RODRIGUES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – LAUDO PERICIAL CONFIRMA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO ACIDENTE NARRADO NA INICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA DE QUE JÁ HAVIA INDENIZADO O SEGURADO PELA MESMA LESÃO POR ACIDENTE ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova pericial corrobora a prova documental e clarifica que o apelado faz jus à indenização do seguro obrigatório, uma vez que é acometido por limitação funcional parcial incompleta de média repercussão na região temporal direita do crânio, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento).

2. Enquadrada a invalidez no inciso II do § 1º do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, que trata dos casos de invalidez permanente parcial incompleta, o valor fixado em favor do apelado foi apurado pelo magistrado singular em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), que sequer foi questionado pelo apelante, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que já indenizou o apelado pela mesma lesão.

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face da r. sentença de fls. 350/352, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Guaçui/ES, que, na ação de cobrança de seguro obrigatório, movida por MARCO AURELIO DO CARMO RODRIGUES em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “para condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) (...) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, (...) acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.”

Nas razões recursais apresentadas às fls. 356/359, em resumo, a seguradora apelante alega que: (I) “além do sinistro noticiado na inicial, o mesmo autor sofreu anteriormente outro acidente, na data de 11/12/2012. Em tal acidente, o autor sofreu lesões neurológicas, membro também reclamado na presente ação”; (II) “o autor recebeu a quantia de R$ 10.125,00 referente ao sinistro de 11/12/2012 no que tange a uma das lesões apuradas no caso dos autos, qual seja, lesões neurológicas”; (III) “ainda que se entenda por eventual direito a complementação do benefício por invalidez decorrente de acidente automobilístico, deve-se considerar o pagamento administrativo referente ao sinistro anterior, o qual indenizou o mesmo membro, para fins de decote do cálculo da indenização”; (IV) “considerando o valor pago administrativamente referente ao sinistro ocorrido em 11/12/2012 no valor de R$ 10.125,00, observa-se que valor algum é devido ao apelado, uma vez que o pagamento realizado é superior ao apurado no laudo pericial (R$ 6.750,00)”; e, por fim, que (V) “como não restou demonstrada a relação de causa e efeito entre um acidente, notadamente provocado por veículo automotor, e o fato da incapacidade alegada, afastada está a hipótese de materialização do risco de cobertura para invalidez prevista no seguro obrigatório DPVAT”.

Com efeito, a presente ação possui fulcro na hipótese legal que contempla direito à indenização em caso de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

O autor/apelado instruiu a inicial com cópia do boletim unificado que registra ocorrência de um acidente automobilístico grave que o vitimou (fls. 12/14, conferir fl. 265-v), e com extensa documentação médica relativa ao seu longo período de internação após o acidente que lhe deixou sequelas (fl. 15/237), cujo pedido de indenização foi negado administrativamente (fl. 273-v).

Embora a defesa tenha sustentado que já havia pago seguro por acidente anterior, relativo à mesma sequela, realizada prova pericial, o expert concluiu que, em razão do acidente narrado nos autos, que causou traumatismo craniano no apelado, resultaram sequelas consolidadas e caracterizadas por “perda parcial incompleta de moderada gravidade em crânio na região temporal direita” (fl. 345-vº), apontando o grau de perda funcional médio (50%) - fl. 346.

O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial.

Essa também é a exegese encontrada no enunciado sumular nº 474, do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

In casu, o laudo pericial encontra-se colacionado às fls. 344/346-vº elaborado por médica especializada, nomeada pelo magistrado singular, é claro ao apontar que o acidente narrado na inicial causou a sequela classificada como “‘Perda parcial incompleta de média repercussão na região temporal direita do crânio’, correspondendo ao percentual de incapacidade de 50% (cinquenta por cento)”.

Com base nesse resultado, devidamente graduada a invalidez, é perfeitamente possível o seu enquadramento para fins de cálculo do valor indenizatório.

Enquadrada a invalidez no inciso II do § 1º do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, que trata dos casos de invalidez permanente parcial incompleta, o valor fixado em favor do apelado foi apurado pelo magistrado singular, em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), que sequer foi questionado pelo apelante, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que já indenizou o apelado pela mesma lesão.

O documento de fl. 319, relativo à indenização de acidente de 2012, com perícia realizada em 2014, indica lesões neurológicas comprometedoras de funções vitais de membro inferior esquerdo e perda funcional completa de um dos membros inferiores, sem que seja possível sua correlação com o novo acidente, que também resultou em traumatismo craniano, com perda parcial incompleta na região temporal direita do crânio, apurada por perícia.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do desprovimento do recurso, majora-se os honorários em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.